Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO DA AUTORA. CONTRADIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO. TURBAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DOS REQUERIDOS. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que resta caracterizada a litispendência, nos termos do art. 337, V, §§ 1o ao 3o, do CPC, tendo em vista a identidade de partes, causas de pedir e pedidos formulados em embargos de terceiro e em ação de manutenção da posse, ambos objetivando a mesma pretensão jurisdicional, qual seja, a manutenção da posse do imóvel rural objeto da lide. Omissão e contradição inocorrentes.

3. É devida a fixação dos honorários sucumbenciais em grau recursal se há apresentação de contrarrazões à apelação interposta contra sentença que, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, deixa de fixar os honorários sucumbenciais. Contradição sanada.

4. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso dos requeridos provido. Acórdão reformado.